Tribunal: STF
Processo: RE 80943
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-08
Data de publicação: 1977-11-08

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DO TRABALHO OCORRIDO EM FACE DA CULPA DA
EMPREGADORA. REEXAME DA PROVA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUA
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
QUE TERIA SIDO VIOLADO E DO REPERTORIO ONDE FOI PUBLICADO O ÚNICO
ACÓRDÃO APRESENTADO PELA RECORRENTE QUE PODERIA CONFLITAR COM O
IMPUGNADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.